Tribunal: STF
Processo: RE 189779
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: 1. Desapropriação por interesse social: inclusão, na
indenização, da área de preservação permanente: precedentes.
2.
Recurso extraordinário: não incidência das Súmulas 282 e 356, dado o
 prequestionamento da matéria suscitada no RE da expropriada.
3.
Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os fundamentos
 da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º): precedentes.